Tribunal: TCU
Processo: 038.766/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3469/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.766/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Luiz de Souza (XXX.366.682-XX); Felizardo Soares da Silva (XXX.371.192-XX); Francisco Jose Cardoso (XXX.875.487-XX); Luzinelso Fonseca da Silva (XXX.957.657-XX); Natanael Costa da Silva (XXX.690.662-XX); Noe Crisostomo da Silva (XXX.220.152-XX); Odir da Silva Avelar (XXX.055.882-XX); Raimundo Teixeira Barata (XXX.752.092-XX); Sergio Silva Leite (XXX.886.607-XX); Wellington Pereira da Silva (XXX.050.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.